Tribunal: TJSP
Processo: 2223602-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCRIÇÃO – IPTU - Exercícios de 1995, 2000, 2001, 2002 e 2003 – Execução ajuizada em 02/05/2019 – Termo inicial do curso prescricional que ocorre com o inadimplemento da primeira parcela do tributo - Orientação firmada no REsp n. 1.658.517/PA e REsp n. 1.641.011/PA, submetido ao regime dos recursos repetitivos de controvérsia, nos termos do artigo 543-C, do CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCRIÇÃO – IPTU - Exercícios de 1995, 2000, 2001, 2002 e 2003 – Execução ajuizada em 02/05/2019 – Termo inicial do curso prescricional que ocorre com o inadimplemento da primeira parcela do tributo - Orientação firmada no REsp n. 1.658.517/PA e REsp n. 1.641.011/PA, submetido ao regime dos recursos repetitivos de controvérsia, nos termos do artigo 543-C, do CPC - Alegada interrupção do curso prescricional por execução fiscal ajuizada anteriormente para cobrança dos mesmos créditos tributários, e extinta por ilegitimidade de parte - Inocorrência - Citação não efetivada nos autos da execução no 0025621-14.2004.8.26.0566 - Prescrição configurada - Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223602-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS, é agravado LUIZ PAULILLO FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223602-41.2019.8.26.0000 -Voto no 18396
2
Voto no: 18396
Agravo de Instrumento No 2223602-41.2019.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Agravado: LUIZ PAULILLO FILHO (ESPÓLIO)
Comarca: SÃO CARLOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCRIÇÃO
IPTU -
Exercícios de 1995, 2000, 2001, 2002 e 2003 Execução ajuizada
em 02/05/2019 Termo inicial do curso prescricional que ocorre
com o inadimplemento da primeira parcela do tributo - Orientação
firmada no REsp n. 1.658.517/PA e REsp n. 1.641.011/PA,
submetido ao regime dos recursos repetitivos de controvérsia, nos
termos do artigo 543-C, do CPC - Alegada interrupção do curso
prescricional por execução fiscal ajuizada anteriormente para
cobrança dos mesmos créditos tributários, e extinta por
ilegitimidade de parte - Inocorrência - Citação não efetivada nos
autos da execução no 0025621-14.2004.8.26.0566 - Prescrição
configurada - Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposta
contra r. decisão de fls.311/320, que acolheu a exceção de pré-executividade
para reconhecer a prescrição dos créditos tributários constantes das CDA ́s de
fls.02/11, e em relação a elas extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, prosseguindo-se em
relação às demais CDA ́s.
Apela a municipalidade, alegando em suma, a
inocorrência da prescrição, posto que: “(..) com o exercício de ação pelo fisco,
ante o ajuizamento da execução fiscal, encerra-se a inação do credor. É que o
prazo prescricional, somente reinicia seu curso após o transito em julgado do
processo extinto sem julgamento do mérito. Tanto mais que, se assim não o
fosse, a segundo ação também seria extinta por força da litispendência”. (fl.5)
Aduz que a execução anterior foi promovida contra o espólio, que foi
devidamente citado e apresentou ampla defesa, tendo o juízo, posteriormente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223602-41.2019.8.26.0000 -Voto no 18396
3
após deferir o redirecionamento contra o espólio, alegado a impossibilidade de
substituição processual, nos termos da Súmula 392 do C. STJ, de forma que a
prazo prescricional restou devidamente interrompido Pugna pela reforma da
decisão agravada.
Sem pedido de efeito suspensivo.
Recurso
processado,
com
contraminuta
às
fls.237/241.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada
pela Municipalidade em face de LUIZ PAULILLO FILHO (ESPÓLIO), para
cobrança de débitos relativos à IPTU dos exercícios de 1995, 2000, 2001, 2002,
2003, 2016, 2017 e 2018, que à época do ajuizamento da ação montavam em R$
62.845,89 (CDAs fls.02/18).
O executado opôs exceção de pré-executividade
às fls.311/320 (autos da execução fiscal), ao fundamento de que os débitos
tributários relativos aos exercícios de 1995 e 2000 a 2003 estariam prescritos, vez
que já teriam sido cobrados em exação pretérita, extinta por ilegitimidade de
parte, não havendo, pois, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional.
O d. juízo de origem houve por acolher a objeção
de pré-executividade, extinguindo a execução fiscais em relação aos débitos
impugnados.
A r. decisão agravada está correta, devendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Inicialmente, no que se refere ao termo inicial do
prazo prescricional para a cobrança de IPTU, a questão foi decidida pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, quando dos julgamentos dos REsp 1.541.011/PA e
1.658.517/PA, referente ao Tema 980, publicados no DJe de 21.11.2018, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223602-41.2019.8.26.0000 -Voto no 18396
4
transcrição segue:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
IPTU

PRESCRIÇÃO

TERMO
INICIAL

DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO DA EXAÇÃO
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA
DÍVIDA TRIBUTÁRIA
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
MORATÓRIA
OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE
PARCELAMENTO DE OFÍCIO

MERO FAVOR FISCAL APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1036 E
SEGUINTES DO CPC;2015
ART. 256-I DO RISTJ
RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Nesse sentido, adotando-se o posicionamento da
Corte Superior, considera-se o termo inicial da contagem do prazo prescricional
quinquenal para a cobrança do IPTU, se adotado o princípio da actio nata, o dia
seguinte ao da primeira parcela não paga, ante a consequência do
inadimplemento culposo do devedor, que considera antecipado o vencimento das
demais parcelas.
Do acervo probatório dos autos, depreende-se
que os débitos em questão foram objeto de cobrança em execução fiscal autuada
sob o no 0025621-14.2004.8.26.0566, extinta em razão da ilegitimidade de parte,
vez que ajuizada em face de pessoa já falecida quando da propositura da
exação.
Nesse sentido, como bem observado pelo d. juízo
de origem, a interrupção do lustro prescricional pressupõe a ocorrência de citação
válida, o que diga-se, não ocorreu no caso em comento.
Nesse diapasão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223602-41.2019.8.26.0000 -Voto no 18396
5
RECURSOESPECIAL.DIREITOCIVILEPROCESSUALCIVIL.INTERRUPÇÃO
DAPRESCRIÇÃO.CITAÇÃOVÁLIDA.AJUIZAMENTODEAÇÃOINDENIZATÓ
RIA
CONTRA
PARTE
MANIFESTAMENTE
ILEGÍTIMA.
EMENDA
REALIZADAAPÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
CITAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMAOCORRIDA DE MODO INTEMPESTIVO,
QUANDO JÁ ESCOADO O LAPSO PRESCRICIONAL.INAPLICABILIDADE
DO EFEITO INTERRUPTIVO RETROATIVO. 1. Discussão acerca da
eficácia interruptiva da prescrição operada pela citação válida, mas de
parte ilegítima, em relação à parte legítima contra a qual apenas foi
direcionada a demanda após o acolhimento do pedido de emenda da
petição inicial. 2. Nova citação realizada apenas após o implemento do
prazo prescricional e do escoamento dos prazos previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 219 do CPC/73, contados do primeiro despacho ordinatório. 3.
Ação indenizatória por danos morais decorrentes de veiculação, em
15/06/2004, de matéria jornalística alegadamente ofensiva ajuizada
em13/06/2007, alguns dias antes do implemento da prescrição trienal
prevista no art. 206, §3o, inciso V, do CC. 4. A maior parte dos
precedentes do STJ, versando acerca dos efeitos interruptivos da
prescrição advindos da citação válida, remontam a fatos ocorridos na
vigência do art. 175 do CC/16, cuja revogação pelo CC/02 e posterior
tratamento legislativo do tema, exige uma nova abordagem da questão.
5. A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1o, do
CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a
citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar
no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a
prescrição. 6 Recurso especial desprovido. (STJ, RECURSO ESPECIAL
No 1.527.157 - PR (2015/0083184-9), Brasília, 05 de junho de 2018, relator:
MINISTRO
PAULO
DE
TARSO
SEVERINO).
EXECUÇÃOFISCAL.REMESSAOFICIALEAPELAÇÃORESPONSABILIDAD
E DE SOCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. ARTIGO
135,III, DO CPC. SUMULA 435 STJ.CITAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA. ATO
INEFICAZ PARAINTERRUPÇÃO DO LUSTRO LEGAL. PRESCRIÇÃO DO
DÉBITO
TRIBUTÁRIOCONSUMADA.RECURSO
DESPROVIDO.
-
A
inclusão de sócios-gerentes no polo passivo da execução fiscal é
matéria disciplinada no artigo 135, inciso III, do CTN. Quando os nomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223602-41.2019.8.26.0000 -Voto no 18396
6
dos corresponsáveis não constam da certidão da dívida ativa, somente
é cabível se comprovados atos de gestão com excesso de poderes,
infração à lei, ao contrato, ao estatuto social ou, ainda, na hipótese de
encerramento irregular da sociedade. - O Superior Tribunal de Justiça
assentou, ademais, que para a configuração da dissolução ilegal não
basta a mera devolução do aviso de recebimento, mas é indispensável
que o oficial de justiça constate que a empresa não foi encontrada. -
Para a configuração da responsabilidade delineada na norma tributária
como consequência da dissolução irregular é imprescindível a
comprovação de que o sócio integrava a empresa quando do
fechamento de suas atividades e de que era gerente ao tempo do
vencimento do tributo. - Está demonstrado que o mandado de penhora,
avaliação e intimação deixou de ser cumprido em virtude de a empresa
não ter sido localizada no endereço informado, o que configura
dissolução irregular. Verifica-se da ficha cadastral que Silvio Geraldo
Golfe Andreazza exercia a gerência da sociedade, integrou o quadro
social no período do débito cobrado, cujos vencimentos ocorreram
entre 15.09.92 e 01.08.95, e permaneceu na executada até sua extinção.
Nos termos dos precedentes colacionados, constata-se que o agravado
é parte legítima para figurar no feito. - Nos termos do artigo 174 do CTN,
o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário
se inicia com a sua constituição definitiva que, na esfera administrativa
do lançamento de ofício, se dá após a notificação do contribuinte, sem
impugnação. No caso de tributo federal, o prazo é de trinta dias para
que seja protocolizada a impugnação. A constituição definitiva ocorrerá
no trigésimo primeiro dia após a notificação do lançamento. - A
propositura da ação não interrompe o prazo extintivo (artigo 219, § 1o do
CPC/73), pois o rol taxativo constante do artigo174 do Código Tributário
não contempla tal hipótese e, conforme disposto no artigo 146, inciso
III, alínea "b", da Constituição Federal, somente lei complementar pode
dispor sobre matéria de prescrição tributária. Igual interpretação aplica-
se ao § 2o, do art. 8o da Lei 6.830/80. - Não obstante se tratar de tributo
sujeito a lançamento por homologação (artigo 150 do CTN), o crédito
cobrado foi constituído por auto de infração, com notificação ao
contribuinte em 30.06.1995, a qual deu origem à impugnação da parte e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223602-41.2019.8.26.0000 -Voto no 18396
7
após, findo o processo administrativo, o devedor foi intimado para
pagamento em 14.05.1999. Não constatada a quitação do débito em 30
dias (artigo160 do CTN), em 14.06.1999 teve início a contagem do lustro
prescricional. Proposta a ação executiva em 09.05.2002, a empresa não
foi localizada, razão pela qual a fazenda requereu a inclusão dos sócios
no polo passivo (10.07.2002), o que foi deferido. O AR do gestor Silvio
Geraldo Golfe Andreazzi retornou negativo, oportunidade em que foi
solicitada a suspensão do feito e juntada de documentos. Reiterado o
pedido de responsabilização de terceiros, novamente o administrador
anteriormente mencionado não foi encontrado, mas citada a sócia Nara
Nelci Golfe Andreazzi em 07.04.2004.Em que pese à realização de ato
interruptivo (artigo 125, inciso III, do CTN), não foi eficaz para obstar o
curso da prescrição, visto que efetivado em parte ilegítima, que não tem
poder de gestão, tampouco foi procurada para a citação da empresa
como sua representante legal. Após diligência infrutífera para a penhora
de bens (16.08.2004), a exequente pleiteou o sobrestamento do feito
(22.03.2005), juntada de peças (18.05.2005), vista fora do cartório
(22.07.2005), requerimento reiterado à fl. 82 (29.09.2005), condutas não
conclusivas e que contribuíram sobremaneira para a consumação do
prazo quinquenal, de modo que descabida a aplicação da Súmula
106/STJ. Somente em 19.01.2012 foi viabilizada a citação por edital,
quando já ultrapassado o período legal. - Remessa oficial e apelação
desprovidas.
(TRIBUNALREGIONALFEDERALDA3a
REGIÃO,APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
0017684-26.2002.4.03.6182/SP,
RELATOR:
des.
Federal
ANDRE
NABARRETE, São Paulo, 23 de novembro de 2016)”.
Assim, não havendo comprovação de qualquer
elemento nos autos que justifique a alegada interrupção do lustro prescricional, é
certo que a Municipalidade ajuizou a presente ação executiva quando já
prescritos os créditos tributários em questão.
Ademais, a prescrição pode ser decretada de
ofício pelo Juiz, sem provocação da parte interessada e sem prévia manifestação
da exequente conforme recente entendimento do STJ, cujo exemplo é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223602-41.2019.8.26.0000 -Voto no 18396
8
julgamento do AgRg no RE no 1.157.760-MT, afastando a necessidade de prévia
oitiva do Poder Público, em virtude da oportunidade da exequente invocar, nas
razões de apelação, possíveis óbices à extinção.
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL
APRECIADAS
PELO
TRIBUNAL
A
QUO
EM
APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE. 1. É pacífica a
jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento da
prescrição intercorrente depende da prévia oitiva da Fazenda Pública
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de argüir a
existência de possíveis causas interruptivas e suspensivas do prazo
prescricional, nas razões da Apelação, não deve ser reconhecida a
nulidade da decisão recorrida, em atenção aos princípios da celeridade
processual e da instrumentalidade das formas. Precedente do STJ, nos
termos do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980.
3. Agravo Regimental não provido”.
Desse modo, a manutenção da r. decisão
agravada é medida que se impõe.
Por fim, aplicando-se a nova sistemática para o
arbitramento dos honorários em grau recursal, arcará a Municipalidade com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro em 1%
(hum por cento), perfazendo a verba honorária final de 11% sobre o valor do
proveito econômico obtido pela agravada, nos termos do artigo 85, §1o, 3o, inciso
I e 11o, do Código de Processo Civil.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Fortes Muniz
Relator